Tribunal: TJBA
Processo: 8011631-18.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8011631-18.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOAO RIBEIRO LIMA

Advogado(s)
:
ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES REJEITADAS. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM. EDITAL SAEB 02/2019. IDADE MÁXIMA DE 30 ANOS. ART. 5.º, INC. II, DA LEI ESTADUAL N.º 7.990/2001. VERIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO DA IDADE LIMITE NA DATA DA INSCRIÇÃO NO CERTAME. PRECEDENTES DO STF E DO TJ/BA. IMPETRANTE RECONHECE QUE CONTAVA COM MAIS DE 30 ANOS NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. O entendimento jurisprudencial predominante acerca da matéria converge para a aferição do requisito etário no momento da inscrição no concurso. Precedentes do STF e do STJ.

2. O impetrante reconhece expressamente que na data de encerramento de inscrições do certame já contava com idade acima do limite etário previsão no edital, o que evidencia a inconsistência do pleito e a completa inexistência de direito líquido e certo.

3. Precedentes do STF e do TJ/BA.

Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança

n.º 8011631-18.2022.8.05.0000
e
m que figura como Impetrante
JOÃO RIBEIRO LIMA
e, como Impetrados, o
Governador do Estado da Bahia
, o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA
pleiteada, pelas razões constantes no voto da Eminente Relatora.

Sala das Sessões, 21 de fevereiro de 2024.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11